Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HELIO GALIARDI - CPF: 240.646.961-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo declínio para a Justiça Federal.

Recurso Inominado:

1010752-93.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorridos:

HELIO GALIARDI

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STF. TEMAS 793-STF E 1.234 STF. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por

Helio Galiardi com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem o medicamento Baclofeno e outros insumos para curativo em razão do diagnóstico de “
Ulcera de Decubito”.

2.
No caso, o Parecer do NAT de ID n. 144840660, concluiu que o fármaco postulado pelo Recorrido, apesar de possuir registro na ANVISA não é fornecido pelo SUS.

3.

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei no 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.
Ministro Edson Fachin,

TEMA 793 STF.

4.
Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade de a União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, inclusive, a matéria também é objeto do TEMA 1234-STF, portanto, a sentença deverá ser reformada, face a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei no 9.099/95.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por

Helio Galiardi com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem o medicamento Baclofeno e outros insumos para curativo em razão do diagnóstico de “
Ulcera de Decubito”,
julgado procedente na origem.

O Recorrente
MUNICIPIO DE CUIABA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, atribuiu Repercussão Geral ao TEMA 1234-STF, o qual dispõe:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

No mesmo sentido, em decisões recentes, mormente na apreciação do TEMA 793 STF, o Ministro Edson Fachin, diante das controvérsias acerca da tese da solidariedade dos Entes Públicos no que se refere ao fornecimento de medicamentos, esclareceu que:

“
Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade, enuncia-se o seguinte:

1) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. da CF);

2) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a Lei Orgânica do SUS no 8.080/90), tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;

3) Ainda que as normas de regência (Lei no 8.080/90 e alterações, Decreto no 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5
) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei no 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

6) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto federal no 7.508/11.”

Não se desconhece a controvérsia dos tribunais superiores, uma vez que o STJ, em conflitos de competência, tem-se posicionado de forma diversa do STF, ou seja, pela não inclusão da União, mantendo a competência da Justiça Estadual, entretanto, o Tribunal Superior
tem mantido reiteradamente o respectivo entendimento em diversas reclamações
, inclusive com reforma das decisões do STJ, de sorte que só nos resta seguir a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, reproduzo a ementa da Ap 5012291-21.2020.8.21.0022-Eproc/RS, da relatoria da eminente Desa Maria Isabel de Azevedo Souza:

“
SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. LIMINAR MANTIDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO ANTERIOR. DECISÃO DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS PELO STF.

1. Embora já tenha o STJ, no caso dos autos, Em conflito de Competência, declarado a competência da Justiça Estadual, o STF, depois do referido julgado, em precedentes recentes, em Recursos Extraordinários interpostos contra acórdãos proferidos pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Conflitos de Competência, reafirmou a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação visando ao fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS, forte no Tema 793, de que são exemplos os RE 1389714-SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em 30-6-2022, DJe de 4-7-2022), RE 1389749-SC (Rela Mina Cármen Lúcia, em 4-7-2022, DJe de 5-7-2022) e RE 1389718-SC (Rel. Min. Dias Toffoli, em 29-6-2022, DJe de 30-6-2022).

2. Hipótese em que a parte autora deve promover a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de extinção do processo. Art. 115, parágrafo único, do CPC. Mantidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela antecipada até que outra seja proferida pelo juízo competente. Inteligência do art. 64, § 4o, do CPC.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.”

Deste modo, considerando que no caso concreto o Parecer do NAT concluiu que o fármaco é registrado na Anvisa mas não é fornecido/disponível pelo SUS.

Assim, diante da incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação aos medicamentos não incorporados no SUS, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para RECONHECER incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95.

Por fim, apenas consigno que como não há exclusão de quem já integra o polo passivo, fica mantida a tutela de urgência (CPC, art. 64, § 4o), a fim de que não haja prejuízo irreparável ou de difícil reparação à saúde da parte autora, contudo, determino o direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, enquanto não sobrevir nova decisão do juízo competente.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022